Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-95.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1013057-95.2017.8.11.0000
AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
RÉUS: FRANCISCA AMÉLIA ALVES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência em que se visa a desconstituição da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 406-58.2007.811.0013, com amparo no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil.
A parte autora, por meio da petição de Id. 51986963, apresenta cópia da Certidão de Óbito de FRANCISCA AMÉLIA ALVES, bem como da pesquisa negativa de inventários extrajudiciais e diz que apesar de empreender esforços para localização de herdeira da ré falecida, não obteve êxito.
Diante disso, requer sejam realizadas buscas nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para localizar o endereço da herdeira Sebastiana Francisca Alves, filha de Francisca Amélia Alves, a fim de dar prosseguimento à presente ação.
Pois bem. Considerando que somente o Judiciário tem acesso aos sistemas informatizados, cuja finalidade é, justamente, a obtenção de informações de pessoas não localizadas pelas partes, a fim de viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional, com base no Princípio da Cooperação, hei por bem DEFERIR a pretensão da autora.
Às providências pertinentes.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora